Tribunal: TJMT
Processo: 0029681-50.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029681-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. C. S. M. (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NICOLE CAMPANATI SILVA MOURA - CPF: 821.435.601-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA registrado(a) civilmente como BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. C. S. M. - CPF: 045.049.571-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS PELO FALECIDO – APLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA DE Nº 13/2010 DA ANS – DANO MORAL – AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, o entendimento adotado por este Sodalício é no sentido de que a Súmula de nº 13 da ANS é aplicada, por analogia, aos planos coletivos por adesão.

II -
Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que o cancelamento do contrato foi proveniente de dúvida razoável na interpretação de suas cláusulas, o que, não caracteriza o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 29681-50.2016.8.11.0041
,
ajuizada por
A. C. S. M., neste ato representada por sua genitora NICOLE CAMPANATI SILVA MOURA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a tutela provisória de urgência no sentido de obrigar a ré a assegurar à autora outro plano de saúde com as mesmas condições e carências já cumpridas no anterior;

ii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a contar desta sentença; e

iii) condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 91791485), a ré, ora apelante, narra que demonstrou a legalidade e a autoaplicabilidade do artigo 30 da Lei de nº 9.656/98, a qual assegura a manutenção dos dependentes de falecido pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo migrar para plano individual posteriormente.

Aduz que a autora, ora apelada, permaneceu no plano de saúde vinculado ao plano do titular falecido pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses e foi devidamente notificada da rescisão.

Discorre acerca da diferença entre os contratos individuais de planos de saúde e os contratos coletivos.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tratando-se de plano coletivo não se aplica a Súmula de nº 13/2010 da ANS.

Salienta que a Súmula de nº 13/2010 da ANS disciplina o direito de manutenção de dependentes no mesmo contrato, após o período de remissão, somente aos planos individuais.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimada, a autora, ora apelada, não apresentou contrarrazões.

Em seu parecer (id. 95105997), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a ré, ora apelante, em caso de morte do titular do plano de saúde coletivo por adesão, deve ou não manter a continuidade do plano à dependente do falecido, nas mesmas condições anteriormente contratadas.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tratando-se de plano coletivo não se aplica a Súmula de nº 13/2010 da ANS.

Salienta que a Súmula de nº 13/2010 da ANS disciplina o direito de manutenção de dependentes no mesmo contrato, após o período de remissão, somente aos planos individuais.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, o entendimento adotado por este Sodalício é no sentido de que a Súmula de nº 13/2010 da ANS é aplicada, por analogia, aos planos coletivos por adesão. Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, §3º da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.

(N.U 0036002-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)
”

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANO MORAIS - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO ANÁLOGA DA SÚMULA NORMATIVA 13 DA ANS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não há evidência de que nesse período a autora tenha tido abalo ou agravamento de seu quadro de saúde, por exemplo.

(N.U 1021824-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que o cancelamento do contrato foi proveniente de dúvida razoável na interpretação de suas cláusulas, o que, não caracteriza o dano moral.

A respeito, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...).

11.
Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais
.

12. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Assim, tendo em vista que não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5º, V e X, da CF/88), a autora, ora apelada, não faz jus ao pedido de reparação por dano moral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar os danos morais estabelecidos na sentença recorrida, razão pela qual reconheço a sucumbência recíproca e condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora, ora apelada, é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa, a teor do artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021